Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. RECUSA FUNDADA EM PRESUMIDA INEFICÁCIA DA MEDIDA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu de plano o pedido de penhora das quotas sociais de sociedade empresária da qual o devedor é sócio, determinando o arquivamento provisório do feito, sob o fundamento de presumida ineficácia ou baixa expressividade econômica da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da recusa liminar à penhora de quotas sociais como meio executório, sem a instauração do procedimento previsto no art. 861 do CPC, especialmente diante da frustração de tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, IX, do CPC admite expressamente a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, prevendo-se, no art. 861 do mesmo diploma, procedimento específico para sua realização, que resguarda os interesses da sociedade e dos demais sócios.
4. Indeferir a penhora com base em juízo apriorístico de ineficácia, sem permitir a apuração econômica legalmente prevista, viola os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da responsabilidade patrimonial universal (art. 789 do CPC), e suprime meio legítimo de satisfação do crédito.
5. A frustração das diligências ordinárias de localização de bens penhoráveis justifica a adoção de medidas executivas subsidiárias, como a constrição de quotas sociais, nos termos do art. 835, IX, do CPC, observando-se o contraditório e o direito de preferência dos demais sócios (art. 1.026 do CC).
6. A penhora de quotas sociais constitui medida reversível e passível de controle judicial em todas as suas fases, sendo compatível com o juízo sumário exigido para a sua admissão.
7. A diretriz da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser harmonizada com o princípio da efetividade, não podendo ser utilizada para impedir, sem fundamentação concreta, a adoção de meio executório legalmente previsto.
8. A negativa imotivada ao prosseguimento da execução com base em presunção de ineficácia da penhora compromete a confiança na jurisdição e favorece condutas protelatórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de quotas sociais de sociedade empresária é legalmente admitida e deve ser processada nos termos do art. 861 do CPC, mesmo diante de eventual dúvida quanto à sua efetividade.
2. A recusa liminar ao pedido de penhora de quotas sociais, baseada em presunção de ineficácia, sem a instauração do procedimento específico previsto em lei, afronta os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial universal.
3. A inexistência de bens penhoráveis localizados justifica a constrição de quotas sociais como meio legítimo e proporcional à satisfação do crédito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797, 805, parágrafo único, 835, IX, 861; CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2026526, 0708729-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025.